Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-08.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700169-08.2023.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. RECORRENTE: JAIME ALVES DE ALMEIDA RECORRENTE: JAIME ALVES DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente JAIME ALVES DE ALMEIDA não comprovou sua condição de hipossuficiência. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora